Tribunal: CARF
Processo: 10880.994951/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
O aproveitamento de crédito de imposto de renda retido na fonte depende da comprovação efetiva da retenção, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, ainda que não necessariamente do comprovante emitido pela fonte pagadora. (Súmula CARF no 143)
PROVA CONTÁBIL. VALOR LIMITADO.
A escrituração contábil, por se tratar de ato unilateral do contribuinte, não faz prova plena a seu favor, sendo indispensável a apresentação de documentos externos — como contratos, recibos, extratos bancários ou correspondência comercial — que demonstrem a ocorrência do fato e a efetiva retenção do imposto.
VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material não dispensa o contribuinte do ônus de comprovar, com elementos objetivos, a origem e a legitimidade dos créditos tributários que pretende compensar.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. ART. 12, § 4o, DO DECRETO No 70.235/1972.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, operando-se a preclusão quanto à sua juntada em momento processual posterior, nos termos do art. 12, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. A admissão excepcional de documentos em fase recursal exige a demonstração de uma das hipóteses legais ali previstas, bem como a apresentação da prova tão logo a parte dela disponha. Inexistindo fase instrutória destinada à formação de prova sob a condução do julgador no processo administrativo fiscal, é indeferido o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994951/2011-90
ACÓRDÃO
1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
O aproveitamento de crédito de imposto de renda retido na fonte depende
da comprovação efetiva da retenção, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos, ainda que não necessariamente do
comprovante emitido pela fonte pagadora. (Súmula CARF no 143)
PROVA CONTÁBIL. VALOR LIMITADO.
A escrituração contábil, por se tratar de ato unilateral do contribuinte, não
faz prova plena a seu favor, sendo indispensável a apresentação de
documentos externos — como contratos, recibos, extratos bancários ou
correspondência comercial — que demonstrem a ocorrência do fato e a
efetiva retenção do imposto.
VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material não dispensa o contribuinte do ônus de
comprovar, com elementos objetivos, a origem e a legitimidade dos
créditos tributários que pretende compensar.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVA
DOCUMENTAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. ART. 12, § 4o,
DO DECRETO No 70.235/1972.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, operando-se a
preclusão quanto à sua juntada em momento processual posterior, nos
termos do art. 12, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. A admissão
excepcional de documentos em fase recursal exige a demonstração de uma
das hipóteses legais ali previstas, bem como a apresentação da prova tão
logo a parte dela disponha. Inexistindo fase instrutória destinada à
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994951/2011-90
2
formação de prova sob a condução do julgador no processo administrativo
fiscal, é indeferido o pedido de dilação de prazo para juntada de
documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Biosev S.A., inconformada com a
decisão proferida pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(Acórdão no 12-103.173), que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra despacho decisório que não homologou compensações declaradas via
PER/DCOMP relativas ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006 (ano-calendário 2005).
Da decisão de primeira instância
O despacho decisório de origem indeferiu parcialmente as compensações
informadas nas PER/DCOMPs no 24621.96480.101008.1.7.02-2944 e 11238.42834.180108.1.3.02-
9903, sob o fundamento de que o crédito reconhecido era insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados pela contribuinte.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994951/2011-90
3
A decisão de primeiro grau reconheceu direito creditório parcial, no valor de R$
128.565,33, referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2005 a 31/12/2005,
mantendo a glosa das parcelas relacionadas a retenções de IRRF não comprovadas e estimativas
compensadas com outros créditos.
A DRJ fundamentou que, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985, a
compensação de valores retidos na fonte somente é admitida quando o contribuinte possui
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Assim, a ausência desses
comprovantes inviabilizaria o reconhecimento do crédito pretendido.
Dessa forma, o colegiado julgador entendeu comprovada apenas parte do crédito
pleiteado, mantendo a glosa sobre os valores de IRRF e demais parcelas não suficientemente
demonstradas.
Do recurso voluntário
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo, alegando, em
síntese:
Da existência do crédito glosado: sustenta que as retenções de IRRF, nos valores de
R$ 188.355,63 e R$ 150.242,96, decorreram de pagamentos de juros em contratos de mútuo
celebrados com as empresas Coinbra-Frutesp Indústria e Comércio Ltda. e Coinbra-São Carlos
Agroindustrial Ltda., sujeitas à incidência de IRRF à alíquota de 22,5%, conforme os arts. 65 da Lei
no 8.981/1995 e 5o da Lei no 9.779/1999.
Defende, assim, que as retenções foram efetivamente realizadas pelas fontes
pagadoras e que os valores foram corretamente registrados na contabilidade da empresa.
Do princípio da verdade material: argumenta que, ainda que não tenha
apresentado todos os comprovantes formais de retenção, o processo administrativo tributário é
regido pelo princípio da verdade material, devendo a autoridade fiscal buscar a realidade dos
fatos, inclusive mediante concessão de prazo adicional para juntada de novos documentos.
Aduz que a divergência entre os registros contábeis e as bases da Receita Federal
decorre de falha de informação das fontes pagadoras nas respectivas declarações (DIRF), o que
não poderia resultar em prejuízo à contribuinte.
Da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado: sustenta que a não homologação
do crédito relativo ao IRRF configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, uma vez que o
tributo foi efetivamente retido e recolhido ao erário.
Dos precedentes do CARF: cita julgados nos quais se admitiu a juntada de
documentação comprobatória em fase recursal, à luz dos princípios da instrumentalidade das
formas e da verdade material, além da Súmula CARF no 80, que autoriza a dedução do IRRF na
apuração do IRPJ quando comprovada a retenção e o cômputo da receita correspondente na base
de cálculo do imposto.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994951/2011-90
4
A recorrente também requereu a concessão de prazo adicional para apresentação
de documentação comprobatória das retenções de IRRF alegadas, sustentando que nem todos os
comprovantes formais se encontravam disponíveis no momento da interposição do recurso
voluntário. Argumentou que a dilação seria medida necessária à adequada elucidação dos fatos,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade das formas, de modo a
possibilitar a completa demonstração do direito creditório pleiteado.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da
totalidade do crédito pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Discute-se, nos presentes autos, a não homologação de compensações declaradas
via PER/DCOMP, em que a contribuinte pleiteia o aproveitamento de créditos de IRRF
supostamente retidos por terceiros, para fins de dedução de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício de 2006 (ano-calendário de 2005).
A decisão de primeira instância reconheceu parcialmente o direito creditório,
mantendo a glosa das parcelas em que não houve comprovação suficiente das retenções,
especialmente por ausência de documentos externos que evidenciassem a efetiva realização das
operações alegadas.
A contribuinte, em sede de recurso voluntário, insiste na tese de que as retenções
de IRRF foram efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras, ainda que não tenha sido
apresentado o respectivo comprovante, invocando o princípio da verdade material e a Súmula
CARF no 143, segundo a qual:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Do pedido de dilação de prazo para juntada de documentos
O pedido de concessão de prazo adicional para apresentação de documentação
comprobatória não merece acolhida. O processo administrativo fiscal é regido pelo rito previsto
no Decreto no 70.235, de 1972, o qual estabelece, como regra, que a prova documental deve ser
apresentada no momento da impugnação, operando-se a preclusão quanto à sua juntada em fase
posterior.
Com efeito, o § 4o do art. 12 do referido diploma legal admite a apresentação
posterior de documentos apenas em hipóteses excepcionais, a saber: (i) demonstração de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994951/2011-90
5
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) referência a fato ou
direito superveniente; ou (iii) necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Nenhuma dessas situações restou caracterizada no caso concreto, limitando-se a
recorrente a formular pedido genérico de dilação de prazo, desacompanhado da demonstração de
qualquer circunstância excepcional apta a afastar a regra da preclusão.
Ademais, ainda que presentes as hipóteses legais excepcionais, a prova documental
deve ser apresentada tão logo a parte dela disponha, uma vez que o processo administrativo fiscal
não contempla fase instrutória destinada à formação de prova sob a condução do julgador. Cabe
ao sujeito passivo o ônus de instruir adequadamente sua impugnação, não sendo possível
converter a fase recursal em etapa de complementação probatória.
Diante disso, inexistindo fundamento legal para a concessão da dilação pretendida,
indefere-se o pedido de prazo adicional para juntada de documentos.

Da ausência de comprovação específica da retenção
Não obstante a Súmula CARF no 143 admitir outros meios de prova além do
comprovante formal de retenção, permanece indispensável que o contribuinte demonstre, de
forma objetiva e documental, a efetiva realização da retenção na fonte e o vínculo dessa retenção
com os rendimentos tributáveis correspondentes.
No caso concreto, a recorrente limitou-se a afirmar que os valores foram retidos
por empresas relacionadas (Coinbra-Frutesp e Coinbra-São Carlos) em operações de mútuo, sem,
contudo, juntar contratos, recibos, extratos bancários, comprovantes de pagamento ou
correspondência entre os lançamentos contábeis e os rendimentos efetivamente sujeitos à
tributação.
Não basta a mera alegação de que as retenções ocorreram, nem tampouco a
referência genérica a lançamentos contábeis, se ausentes documentos externos e
contemporâneos aos fatos que permitam à fiscalização aferir a veracidade e a exatidão dos
créditos deduzidos.
A legislação aplicável condiciona o aproveitamento do IRRF à comprovação da
efetiva retenção pela fonte pagadora. Sem a demonstração cabal de que a retenção ocorreu e de
que o valor foi recolhido ao erário, não há crédito líquido e certo a homologar.
Assim, correta a decisão de primeira instância ao concluir que as retenções alegadas
não foram comprovadas de forma idônea, não sendo possível reconhecer crédito com base
apenas em declarações unilaterais da contribuinte.
Da insuficiência da escrituração contábil como meio de prova
A escrituração contábil, por sua natureza, constitui ato unilateral do contribuinte e
não faz, por si só, prova plena a seu favor.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.531 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994951/2011-90
6
Embora demonstre o registro interno das operações, tais anotações não possuem
presunção absoluta de veracidade e, conforme pacífico entendimento deste Conselho, não
substituem a prova documental originada de terceiros, necessária à demonstração de fatos
geradores, retenções e pagamentos.
A esse respeito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a escrituração
contábil tem valor probatório limitado, exigindo-se documentos externos que confirmem a
ocorrência dos fatos nela lançados, especialmente quando se trata de retenções de tributos
realizadas por terceiros.
Como bem salientado pela decisão recorrida, não é estritamente indispensável o
comprovante de retenção emitido pela fonte, mas o contribuinte deve apresentar provas
materiais suficientes, como contratos de mútuo, comprovantes de pagamento de juros, extratos
bancários e comunicações comerciais.
A ausência desses elementos impede a correlação segura entre os valores lançados
e os rendimentos supostamente sujeitos à retenção, de modo que não se pode reconhecer crédito
com base apenas em registros contábeis internos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 458
DF CARF MF
Original